Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723706-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MARTINS MIRANDA AGRAVADO: MARIA DA LUZ CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JANETE MARTINS MIRANDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da ação de inventário (Processo no 0026868-47.2008.8.07.0007), removeu a agravante do cargo de inventariante, nomeando em seu lugar a companheira sobrevivente do de cujus, MARIA DA LUZ CHAGAS (ID 37388115). A agravante deduziu pedido de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 37426722, a agravante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, sobrevindo a petição de ID 37972927 e o documento de ID 37972928 (contracheque). É o relato do necessário. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. No caso dos autos, intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou o cópia de seu contracheque, relativo ao mês de maio de 2022, do qual se infere o rendimento bruto de R$ 5.015,33, valor que se revela incompatível com a afirmação de hipossuficiência, sobretudo se não associado a outros elementos que demonstrem ser aquela a única fonte de renda da agravante. Logo, a referida realidade fática é completamente destoante da alegação de hipossuficiência, somado ao fato de que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica da postulante. Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos demonstram a capacidade financeira da recorrente de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo do recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. À Secretaria, a fim de que promova a inclusão dos demais agravados no polo passivo do recurso, conforme petição de ID 37972927. Efetuado o pagamento do preparo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator